Tribunal: TRF3
Processo: 5000849-95.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
495/608)

5000849-95.2024.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000849-95.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FERMINO FERREIRA NEVES NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVERTON FADIN MEDEIROS - SP310436-N

APELADO: FERMINO FERREIRA NEVES NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EVERTON FADIN MEDEIROS - SP310436-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL E URBANO. VALIDADE DA CTPS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu períodos de labor rural e urbano e concedeu aposentadoria por idade híbrida, embora o pedido inicial fosse de aposentadoria por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao conceder benefício diverso do pleiteado; (ii) estabelecer se devem ser reconhecidos os períodos de atividade rural e urbana impugnados pelo INSS; (iii) determinar se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que concede benefício diverso do requerido incorre em julgamento extra petita, sendo nula, nos termos do art. 492 do CPC.

A causa encontra-se madura para julgamento, autorizando o exame imediato do mérito pelo tribunal, conforme art. 1.013, §3o, II, do CPC.

O exercício de atividade rural em regime de economia familiar pode ser reconhecido mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea.

A venda da propriedade rural não afasta, por si só, a continuidade da atividade rural, quando demonstrado que o núcleo familiar adquiriu novo imóvel e permaneceu no labor campesino.

Documentos em nome próprio, como notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas e declaração sindical, aliados à prova testemunhal, comprovam a continuidade da atividade rural mesmo após o casamento.

A CTPS goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso concreto.

O INSS não apresentou elementos suficientes para infirmar o vínculo urbano registrado em CTPS, devendo ser reconhecido o período laborado como motorista.

Com a soma dos períodos reconhecidos, a parte autora cumpre os requisitos de tempo de contribuição e carência para concessão de aposentadoria integral por tempo de contribuição.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido e recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício diverso do pleiteado caracteriza julgamento extra petita e acarreta a nulidade da sentença. 2. É possível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal quando a causa estiver madura, nos termos do art. 1.013, §3o, II, do CPC. 3. A continuidade da atividade rural não é afastada pela venda da propriedade quando comprovada a manutenção do labor em novo imóvel rural. 4. A CTPS possui presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta em contrário. 5. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; CPC, arts. 492 e 1.013, §3o, II; Lei no 8.213/91; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei Estadual no 3.779/09, art. 24, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 225; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000849-95.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FERMINO FERREIRA NEVES NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVERTON FADIN MEDEIROS - SP310436-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

ADVOGADO do(a) APELADO: EVERTON FADIN MEDEIROS - SP310436-N

APELADO: FERMINO FERREIRA NEVES NETO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações do INSS e da parte autora contra sentença que (i) reconheceu o período de trabalho rural exercido entre 18/09/1975 e 31/12/1984, em que o autor trabalhou em atividade rurícola, em regime de economia familiar e sem contribuições à Previdência Social; (ii) reconheceu o período de trabalho urbano exercido entre 02/05/1994 e 04/08/1994, em que o autor trabalhou em atividade urbana junto à empresa Jangada Transportes de Cargas e Passageiros; e (iii) julgou o pedido inicial procedente para conceder à parte autora o benefício da aposentadoria híbrida desde a DER (id 288068570 - Pág. 162).

O INSS alega que a sentença deve ser reformada, nos seguintes termos: (i) falta de cumprimento dos requisitos legais para a concessão do benefício; (ii) afastamento do reconhecimento do período de 02/05/1994 a 04/08/1994 como motorista urbano; (iii) afastamento do reconhecimento do período rural de 18/09/1975 a 31/12/1984; (iv) interrupção do vínculo rural, com a venda da propriedade em 17/09/1975 e casamento em 05/09/1981 (ID 288068570 - Pág. 176/182).

Embargos de declaração opostos pelo autor, com o objetivo de corrigir a contradição sobre ao benefício a ser implantado, pois a sentença condenou o INSS para conceder o benefício de Aposentadoria Híbrida em vez de Aposentadoria por Tempo de Contribuição e, suprir omissão da sentença quanto ao requerimento de que fosse expressamente computado na contagem de tempo de contribuição os períodos de atividade rurais e urbanas reconhecidos (ID 288068570, f. 168 a 170). Após a rejeição dos Embargos de declaração o autor interpôs Apelação com o objetivo de alcançar as modificações requeridas nos embargos de declaração.

Não houve contrarrazões do INSS.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Da apelação da parte autora.

O artigo 492 do Código de Processo Civil determina:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Ocorre que, ao prolatar a sentença ora recorrida, o juízo “a quo” decidiu causa diversa. O autor formulou na exordial pedido de concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de atividade rural e urbana.

A sentença, em seu dispositivo, determinou o seguinte:

"Isso posto, julgo procedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e na Lei no 8.213/1991 e, por conseguinte:

3.1 RECONHEÇO e HOMOLOGO o período de trabalho rural exercido entre 18/09/1975 e 31/12/1984, em que o autor trabalhou em atividade rurícola, em regime de economia familiar e sem contribuições à Previdência Social;

3.2 RECONHEÇO e HOMOLOGO o período de trabalho urbano exercido entre 02/05/1994 e 04/08/1994, em que o autor trabalhou em atividade urbana junto à empresa Jangada Transportes de Cargas e Passageiros;

3.2 CONDENO o INSS a conceder ao autor aposentadoria por idade híbrida, devida desde a data de entrada do requerimento administrativo;

3.3 CONDENO o INSS, por fim, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, do CPC, excluídas as prestações vencidas após a sentença consoante Súmula 111 do STJ, sendo tal valor apurado mediante cálculo aritmético a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença, nostermos do art. 509, § 2o, do CPC."

A sentença "extra petita" é nula a teor do parágrafo único do artigo 492 do Código de Processo Civil.

De outro lado, o julgamento imediato é possível, pela teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao fato de expressamente constar o período contributivo reconhecido judicialmente, acolho o pedido para fazer constar o período compreendido entre 18/09/1975 a 31/12/1984 como efetivo trabalho rural e 02/05/1994 a 04/08/1994 de contribuição urbana.

Da apelação do INSS.

Em primeira análise a Apelação do INSS busca a reforma da sentença, sustentando que a decisão administrativa estava correta em não reconhecer o período de 18/09/1975 a 31/12/1984 como tempo de atividade rural, por considerar a venda da propriedade rural pelo pai do requerente e que após essa data não houve mais comprovação de vínculo rural. Além disso, considerou o INSS que com o casamento do autor, em 05/09/1981, houve emancipação devendo comprovar nova condição de atividade rural em seu nome.

Pois bem, quanto ao tempo de contribuição rural, verifica-se que o requerente trabalhou na propriedade de seu pai, período que foi homologado pelo INSS até a data de 17/09/1975.

Portanto, o ponto controvertido é se foi interrompida a atividade rural ou se persistiu.

Ocorre que a partir da data da venda da propriedade rural o órgão não mais reconheceu o vínculo rural, portanto, tem-se que alguns anos foram reconhecidos outros não.

Deixou de considerar que o genitor do requerente comprou outra propriedade quando vendeu a primeira. O apelado comprovou com notas fiscais em seu nome, inclusive depois de casado, que continuou exercendo atividade rural, comprando sementes de algodão e soja.

Por essa razão, ficou comprovado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar no período pleiteado, o que foi corroborado pela prova testemunhal (entre 18/09/1975 e 31/12/1984).

Quanto ao período de trabalho urbano, tem-se que a CTPS, conforme súmula 225 do STF, não tem presunção absoluta, o que significa dizer que as informações contidas podem ser contestadas e afastadas mediante prova em contrário.

Sustentou o INSS que, quanto ao reconhecimento de tempo de contribuição da atividade urbana de 02/05/1994 a 04/08/1994, não é devido o reconhecimento porque só tem a inscrição na CTPS e não há outras provas que corroborem o vínculo como motorista da empresa JANGADA TRANSPORTADORA DE CARGAS E PASSAGEIROS.

Saliente-se, por oportuno, que a ausência das respectivas contribuições no sistema previdenciário não relativiza referida presunção, pois cabe ao empregador o efetivo recolhimento e, ao réu, a fiscalização de tal obrigação.

Assim, contrariamente ao alegado pelo ente autárquico, não caberia ao segurado demonstrar, por intermédio de prova adicional, a veracidade dos registros em CTPS, mas ao próprio INSS, uma vez que constituía seu ônus demonstrar a alegada irregularidade, consoante o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo CivilNo mesmo sentido: TRF3, 7a Turma, ApCiv 0008119-44.2016.4.03.6183, j. 11/07/2022, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO.

Assim, não basta uma simples alegação de discordância para afastar as informações, pois existe a presunção relativa de que as informações ali contidas são verdadeiras. Em outras palavras, deve a parte impugnar diretamente trazendo os motivos de sua contestação, como: rasuras, falsidade, o fato de a empresa nunca ter existido ou outra condição grave, pois caso contrário bastaria uma alegação simples para que o trabalhador tivesse de comprovar todos os vínculos nela contidos. Teríamos assim, nenhuma presunção de veracidade quanto a CTPS.

No caso, o INSS não trouxe nenhuma comprovação suficiente a afastar a veracidade do vínculo empregatício do requerente como motorista no período de 02/05/1994 a 04/08/1994, razão pela qual reconheço a veracidade das informações contidas na CTPS.

Assim, a parte autora (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 36 anos, 8 meses e 12 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 446 meses, para o mínimo de 180 meses, na data da DER, fazendo jus ao benefício previdenciário pleiteado, nos termos da tabela abaixo:

Dos consectários legais.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual. Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS e DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora, com fulcro no artigo 492, do Código de Processo Civil, para declarar nula a r. sentença, e, nos termos do artigo 1.013, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, e julgo procedente o pedido da parte autora, para conceder-lhe, desde a DER, em 20/07/2017, o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL E URBANO. VALIDADE DA CTPS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu períodos de labor rural e urbano e concedeu aposentadoria por idade híbrida, embora o pedido inicial fosse de aposentadoria por tempo de contribuição.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao conceder benefício diverso do pleiteado; (ii) estabelecer se devem ser reconhecidos os períodos de atividade rural e urbana impugnados pelo INSS; (iii) determinar se a parte autora faz jus à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que concede benefício diverso do requerido incorre em julgamento extra petita, sendo nula, nos termos do art. 492 do CPC.

A causa encontra-se madura para julgamento, autorizando o exame imediato do mérito pelo tribunal, conforme art. 1.013, §3o, II, do CPC.

O exercício de atividade rural em regime de economia familiar pode ser reconhecido mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea.

A venda da propriedade rural não afasta, por si só, a continuidade da atividade rural, quando demonstrado que o núcleo familiar adquiriu novo imóvel e permaneceu no labor campesino.

Documentos em nome próprio, como notas fiscais de aquisição de insumos agrícolas e declaração sindical, aliados à prova testemunhal, comprovam a continuidade da atividade rural mesmo após o casamento.

A CTPS goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente no caso concreto.

O INSS não apresentou elementos suficientes para infirmar o vínculo urbano registrado em CTPS, devendo ser reconhecido o período laborado como motorista.

Com a soma dos períodos reconhecidos, a parte autora cumpre os requisitos de tempo de contribuição e carência para concessão de aposentadoria integral por tempo de contribuição.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido e recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício diverso do pleiteado caracteriza julgamento extra petita e acarreta a nulidade da sentença. 2. É possível o julgamento imediato do mérito pelo tribunal quando a causa estiver madura, nos termos do art. 1.013, §3o, II, do CPC. 3. A continuidade da atividade rural não é afastada pela venda da propriedade quando comprovada a manutenção do labor em novo imóvel rural. 4. A CTPS possui presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta em contrário. 5. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, I; CPC, arts. 492 e 1.013, §3o, II; Lei no 8.213/91; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei Estadual no 3.779/09, art. 24, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 225; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão